Tribunal: TJMT
Processo: 0011857-66.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0011857-66.2014.8.11.0003
RECORRENTE: MARIA JOSÉ BARBOZA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 61825474) interposto por MARIA JOSÉ BARBOZA DA COSTA com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45947469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIDORA QUE CONTRAIU LER POR OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO ENTE PÚBLICO – DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PATOLOGIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A COMPRA – APOSENTADORIA FORÇADA PELA FAZENDA PÚBLICA – LUCROS CESSANTES – APOSENTADORIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA SERVIDORA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em indenização por danos morais por omissão nas hipóteses em que não se verifica a responsabilidade por parte do ente público, em face da ausência de dano ou nexo causal, além de atitudes preventivas para o agravamento do ato que ensejou o pedido de indenização.
A indenização por dano material impede a demonstração do dispêndio injustificado percebido pelo interessado, este que só é passível de visualização por meio de prova documental.
É impossível a concessão de lucros cessantes em face de aposentadoria que em tese foi forçada pela Fazenda Pública, se o pedido de aposentadoria foi efetuado pela própria parte interessada, já que a percepção dos proventos, respectivos ao tempo de contribuição, serão concedidos da forma pretendida.” (N.U 0011857-66.2014.8.11.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 61943496).
A parte Recorrente aduz violação ao artigo 7o, XXII, da Constituição Federal, ao argumento de que “o nexo causal também foi devidamente reconhecido pelo laudo médico pericial, pois as condições de trabalho foram a causa do surgimento da doença”.
Recurso tempestivo (id 61943499).
Contrarrazões (id 68817958).
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Objetivamente, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto contra a decisão de primeiro grau que “rejeitou os pedidos formulados pela Recorrente, estes que tinham o objetivo de fazer com que fosse concedida verba referente a danos morais, materiais e lucros cessantes”.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL E INTERESSE DIFUSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5,o XXXV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1051512 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 7o, XXII, da CF, consiste necessidade do reconhecimento de nexo de causalidade entre o ilícito praticado pelo poder público e o dano a saúde experimentado. No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, a Lei Federal n. 8.213/1991.
Dessa forma, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 0011857-66.2014.8.11.0003
RECORRENTE: MARIA JOSÉ BARBOZA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 61825473) interposto por MARIA JOSÉ BARBOZA DA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45947469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIDORA QUE CONTRAIU LER POR OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO ENTE PÚBLICO – DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PATOLOGIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A COMPRA – APOSENTADORIA FORÇADA PELA FAZENDA PÚBLICA – LUCROS CESSANTES – APOSENTADORIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA SERVIDORA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em indenização por danos morais por omissão nas hipóteses em que não se verifica a responsabilidade por parte do ente público, em face da ausência de dano ou nexo causal, além de atitudes preventivas para o agravamento do ato que ensejou o pedido de indenização.
A indenização por dano material impede a demonstração do dispêndio injustificado percebido pelo interessado, este que só é passível de visualização por meio de prova documental.
É impossível a concessão de lucros cessantes em face de aposentadoria que em tese foi forçada pela Fazenda Pública, se o pedido de aposentadoria foi efetuado pela própria parte interessada, já que a percepção dos proventos, respectivos ao tempo de contribuição, serão concedidos da forma pretendida.” (N.U 0011857-66.2014.8.11.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 61943496).
A parte Recorrente assevera a violação aos artigos 20 e 21 da Lei no 8.213/1991 e 7o, XXII, da Constituição Federal, ao argumento de que “o nexo causal também foi devidamente reconhecido pelo laudo médico pericial, pois as condições de trabalho foram a causa do surgimento da doença”.
Argumenta que a “Secretaria de Educação do Estado deixou de fornecer aos seus empregados, inclusive à recorrente, condições de trabalho apropriadas e programas de prevenção a LER” e “terminou por forçá-la a uma aposentadoria ‘voluntária’ sem nem mesmo ter sido Aposentadoria por Invalidez, mas por tempo de contribuição”, deixando de reconhecer que ela teve sua capacidade laborativa comprometida definitivamente, o que comprova o dever de indenizar.
Ao final, conclui que a “ausência de medidas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, os quais sustentam a tesa da recorrente por conduzirem à confirmação da culpa da recorrida diante da incapacidade laborativa causada”
Recurso tempestivo (id 61943499).
Contrarrazões (id 68817952).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 7o, incisos XXII, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. HIBRIDISMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Sodalício pacificou entendimento no sentido de vedar a ocorrência de hibridismo, caracterizado pela utilização de regras do regime previdenciário anterior com as normas do vigente.
2. É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1236247/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9//20/0, DJe 28/09/2011).
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Objetivamente, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto contra a decisão de primeiro grau que “rejeitou os pedidos formulados pela Recorrente, estes que tinham o objetivo de fazer com que fosse concedida verba referente a danos morais, materiais e lucros cessantes”.
Nas razões recursais a parte aduz que o aresto vergastado violou os artigos 20 e 21 da Lei Federal n. 8.213/1991, arguindo que a sua aposentadoria se deu em razão de acidente de trabalho, na medida em que contraiu doença grave e permanente, em razão das condições de trabalho oferecidas e, portanto, faz jus às indenizações pretendidas.
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Denota-se do aresto vergastado, no entanto, que (id 45947468):
“Ao compulsar os autos, não se evidencia os elementos apontados acima, já que, embora exista a lesão por parte da Recorrente, em face dos laudos juntados, não se observa que o Estado de Mato Grosso foi omisso em sua obrigação.
De acordo com o que é abstraído dos autos, o Recorrido realocou a Apelante, a fim de minorar os efeitos da LER, bem como, conceder qualidade de vida à referida, o que, de plano, afasta a responsabilidade do ente público por omissão.
Veja-se a jurisprudência:
(...)
No que concerne a aposentadoria, vê-se que a própria Recorrente ingressou com o pedido, sendo que recebe os proventos de forma regular, o que tornaria forçoso assumir que houve pressão por parte da Fazenda Pública a fim de que este ato fosse realizado.
Outro argumento que deve ser elencado, é o de que a Constituição Federal atribui que o dano moral existe nos momentos em que se viola a intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas, consoante disposto no artigo 5o, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu na hipótese, ao menos é o que se deduz, com os documentos que foram carreados nos autos.
Em se tratando do dano material, a Recorrente afirma que a teve que arcar com diversos remédios, e como a lesão seria oriunda da responsabilidade do Recorrido, este deveria ressarcir os valores dispendidos com a medicação.
Neste ponto, entretanto, é certo que os argumentos também são controversos em face de não haver qualquer documento capaz de assegurar a compra das medicações, tampouco o período e o gasto total com os referidos.
Dessarte, não há qualquer documento que aponte a necessidade da medicação adquirida, o que, afasta qualquer possibilidade de concessão do pedido, já que poderia causar prejuízos injustificados à Fazenda Pública, ante a ausência de documentos aptos a assegurar as alegações realizadas.
No que tange os lucros cessantes, estes seriam necessários em face da aposentadoria tida como irregular, já que, em tese, foi forçada pela Fazenda Pública, ante a situação apresentada pela Recorrente.
Como já observado, entretanto, primariamente não há qualquer documento que aponte a omissão por parte do Estado de Mato Grosso, que buscou evitar que a lesão se tornasse mais grave, bem como, vislumbra-se que a aposentadoria foi requerida pela própria Apelante.
Dessa forma, em face da ausência de documentos, não é possível conceder à Apelante os lucros cessantes pugnados.”
Diante desse quadro, para rever o entendimento do Tribunal a quo é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. DORT / LER. DANOS MATERIAIS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. A hipótese, permitida constitucionalmente, para interposição de recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, restringe-se à violação de dispositivo de Tratado ou Lei Federal, excluída, portanto, da competência atribuída a esta Corte Superior, a apreciação e julgamento de suposta afronta à norma da Constituição Federal
3. Não é possível acatar a tese da autora, porquanto tal medida resultaria no reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do enunciado da Súmula 7/STJ.
4. O alegado dissídio jurisprudencial não restou demonstrado nos moldes legal e regimentalmente exigidos (arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 e §§ do Regimento).
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 64.266/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII